Tribunal: STJ
Processo: 0000233-86.2008.8.15.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2273183 - PB
(2022/0406734-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MIGUEL DE FARIAS CASCUDO - PB011532
DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
AGRAVADO
: TEREZINHA BARBOSA LEAL
AGRAVADO
: JOSÉ ARLINDO LEAL - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ARLINDO BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE EDNALDO BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAIS - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: VILSON BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: EDILEIDE BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: EDILENE BARBOSA LEAL DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE NILDO BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: EDILUCE BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO BARBOSA LEAL - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA DE BRITO LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: MARIA EDMERE BARBOSA LEAL SILVA - SUCESSOR
AGRAVADO
: MANOEL BASILIO DA SILVA NETO - SUCESSOR
ADVOGADO
: MARCONI LEAL EULÁLIO - PB003689
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
SUCES. DE
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436
RENATA MARINHO MACEDO - RJ104613
PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - RJ159485
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DA
PARTE COAUTORA NÃO INFORMADO. SUSPENSÃO DO
PROCESSO.
AUSÊNCIA.
NULIDADE
RELATIVA.
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO
PROCESSUAL.
NECESSIDADE.
1. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, a disposição
contida no
I, do CPC (correspondente ao
I, do
art. 313,
art. 265,
, ao determinar a suspensão do processo em razão do
CPC/1973)
Documento eletrônico VDA54638464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c891cda-5c30-40d4-9771-7c229fa76330

falecimento de qualquer das partes, de seu representante legal ou de
seu procurador, visa resguardar a parte que deixou de estar
regularmente representada. Por essa razão, os atos processuais
praticados após a data do óbito são passíveis de anulação, desde
que demonstrado efetivo prejuízo aos interessados.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c891cda-5c30-40d4-9771-7c229fa76330

AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2273183 - PB (2022
/0406734-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MIGUEL DE FARIAS CASCUDO - PB011532
DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
AGRAVADO
: TEREZINHA BARBOSA LEAL
AGRAVADO
: JOSÉ ARLINDO LEAL - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ARLINDO BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE EDNALDO BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAIS - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: VILSON BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: EDILEIDE BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: EDILENE BARBOSA LEAL DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE NILDO BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: EDILUCE BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO BARBOSA LEAL - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA DE BRITO LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: MARIA EDMERE BARBOSA LEAL SILVA - SUCESSOR
AGRAVADO
: MANOEL BASILIO DA SILVA NETO - SUCESSOR
ADVOGADO
: MARCONI LEAL EULÁLIO - PB003689
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
SUCES. DE
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436
RENATA MARINHO MACEDO - RJ104613
PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - RJ159485
EMENTA
Documento eletrônico VDA53186723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:51
Código de Controle do Documento: 697abf19-9f68-44fb-9691-29c4ef9d402a

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DA PARTE
COAUTORA NÃO INFORMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, a disposição
contida no
I, do CPC (correspondente ao
I, do
art. 313,
art. 265,
, ao determinar a suspensão do processo em razão do
CPC/1973)
falecimento de qualquer das partes, de seu representante legal ou de
seu procurador, visa resguardar a parte que deixou de estar
regularmente representada. Por essa razão, os atos processuais
praticados após a data do óbito são passíveis de anulação, desde que
demonstrado efetivo prejuízo aos interessados.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra
Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A.
a decisão de fls. 2.188/2.189, que deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros de José
Arlindo Leal, com a convalidação dos atos processuais praticados até o presente momento.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) a morte do
coautor extinguiu, de imediato, o mandato outorgado ao advogado, à luz do
II, do
art. 682,
Código Civil; (II) os atos praticados após
são eivados de nulidade absoluta, com
7/1/2011
prejuízo presumido, não se aplicando o princípio da instrumentalidade das formas para
convalidá-los; e (III) a convalidação de atos praticados sem representação válida afronta
o art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 2.207/2.211.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos expendidos pela parte ora recorrente, a irresignação não prospera.
A empresa agravante, na petição de fls. 1.681/1.691, noticiou o falecimento
do coautor
e a declaração de nulidade de todos os atos processuais
José Arlindo Leal
praticados a partir de 7/1/2011.
Intimada a parte autora, houve o reconhecimento do fato, acompanhado do
pedido de habilitação dos herdeiros (fls. 2.142/1.245).
Documento eletrônico VDA53186723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:51
Código de Controle do Documento: 697abf19-9f68-44fb-9691-29c4ef9d402a

Na sequência, a Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A. não se opôs
–
à habilitação, mas insistiu no acolhimento da preliminar de nulidade absoluta arguida, "
declarando-se a nulidade de todos os atos processuais praticados nos autos a partir de 07
de janeiro de 2011, inclusive a sentença de fls. 445/458 e o acórdão de fls. 1287/1305, em
razão da ausência de suspensão do processo e da falta de representação processual válida
" (fl. 2.186).
dos sucessores do co-autor falecido
A decisão atacada, por sua vez, deferiu o pedido de habilitação, com a
convalidação dos atos processuais praticados até o presente momento, por não se
vislumbrar prejuízo concreto sofrido por parte da empresa requerida.
Agora, em agravo interno, manifesta sua discordância, sob a premissa de que
a relação de mandato possui caráter personalíssimo, nos termos do
II, do CC, e o
art. 682,
falecimento do outorgante, no curso do processo, faz cessar os poderes concedidos ao
causídico.
Acrescenta que a atuação de advogados sem poderes gera prejuízo
presumido. Segundo aduz, "a violação dos pressupostos processuais de existência e
validade dispensa a prova de dano específico, pois a própria higidez do processo judicial é
comprometida. A instrumentalidade das formas não pode servir de escudo para tamanha
" (fl. 2.199).
violação da ordem jurídica
Sobre o tema, esta Corte definiu que a disposição contida no
I, do
art. 313,
CPC (correspondente ao
I, do
, ao determinar a suspensão do processo
art. 265,
CPC/1973)
em razão do falecimento de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu
procurador, visa resguardar a parte que deixou de estar regularmente representada. Por esse
motivo, os atos processuais praticados após a data do óbito são passíveis de anulação,
desde que demonstrado efetivo prejuízo aos interessados.
Assim, "a não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a
suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo
válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que
tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido.
Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser
" (
, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
declarada
AgInt no AREsp n. 1.823.104/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
20/6/2022,
24/6/2022)
Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. MORTE DE UMA DAS PARTES. NULIDADE DE ATOS
PROCESSUAIS
POSTERIORES.
NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO STJ PARA ANALISAR A
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA53186723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:51
Código de Controle do Documento: 697abf19-9f68-44fb-9691-29c4ef9d402a

SURPRESA ANTE A NÃO MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.
1. Atos praticados a partir da data do falecimento da parte podem ser anulados,
desde que causem prejuízo aos interessados, o que não restou demonstrado.
Precedentes.
2. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça é competente para analisar a
admissibilidade dos embargos divergentes por força do
-E, inciso V c/c o
art. 21
-C, ambos do RISTJ.
art. 266
3. Indeferimento liminar dos embargos de divergência independe de ciência
anterior da parte recorrida nos termos do
do RISTJ.
art. 267
4. Decisão sucinta não significa decisão não fundamentada.
Precedentes.
5. Manifesta ausência de similitude fático-jurídica entre os casos comparados, o
que enseja a inadmissibilidade dos embargos de divergência. Precedentes.
6. Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AgInt nos EREsp n. 1.960.721/RJ
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
24/4/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
FALECIMENTO
DA
PARTE.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. NULIDADE RELATIVA.
1. A eventual inobservância do artigo 313, inciso I, § 1o, do Código de Processo
Civil, que determina a suspensão do processo pelo falecimento de uma das partes,
enseja nulidade relativa, sendo válidos os atos processuais subsequentes desde
que não haja prejuízo que deve ser alegado e provado pela parte interessada no
momento processual oportuno.
2. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Ricardo
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.816.749/SC
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
21/3/2024.

Na hipótese, a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados
a partir de 2011, inclusive a sentença que reconheceu a presença de dano material e moral
sofridos pela parte autora, reformada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba para fazer os juros
de mora incidirem conforme o enunciado da
em atendimento ao apelo
Súmula n. 54/STF,
autoral, somente atende aos interesses da ora agravante, que veria o processo retomar o
curso desde a primeira instância, com a possibilidade de rediscutir todos os fatos alegados e
as provas apresentadas.
Documento eletrônico VDA53186723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:51
Código de Controle do Documento: 697abf19-9f68-44fb-9691-29c4ef9d402a

Por fim, a afirmativa de que a convalidação de atos praticados sem
representação válida afronta o art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal não pode ser
apreciada no âmbito estreito do recurso especial, que tem por escopo uniformizar a
interpretação da lei federal em todo o País.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA53186723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:51
Código de Controle do Documento: 697abf19-9f68-44fb-9691-29c4ef9d402a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt na PET no AREsp 2.273.183 / PB
Número Registro: 2022/0406734-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002338620088150401 04020080002336 04020080002336001 2338620088150401 4020080002336
4020080002336001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
SUCES. DE
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436
RENATA MARINHO MACEDO - RJ104613
PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - RJ159485
AGRAVADO
: TEREZINHA BARBOSA LEAL
AGRAVADO
: JOSÉ ARLINDO LEAL - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ARLINDO BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE EDNALDO BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAIS - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: VILSON BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: EDILEIDE BARBOSA LEAL - SUCESSOR
Documento eletrônico VDA54620340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:48
Código de Controle do Documento: 16a3a0a8-453e-4f0b-8c12-ce460b9d8e27

AGRAVADO
: EDILENE BARBOSA LEAL DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE NILDO BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: EDILUCE BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO BARBOSA LEAL - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA DE BRITO LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: MARIA EDMERE BARBOSA LEAL SILVA - SUCESSOR
AGRAVADO
: MANOEL BASILIO DA SILVA NETO - SUCESSOR
ADVOGADO
: MARCONI LEAL EULÁLIO - PB003689
INTERES.
: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : MIGUEL DE FARIAS CASCUDO - PB011532
DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : MIGUEL DE FARIAS CASCUDO - PB011532
DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
AGRAVADO
: TEREZINHA BARBOSA LEAL
AGRAVADO
: JOSÉ ARLINDO LEAL - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ARLINDO BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE EDNALDO BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAIS - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: VILSON BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: EDILEIDE BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: EDILENE BARBOSA LEAL DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE NILDO BARBOSA DE BRITO - SUCESSOR
AGRAVADO
: EDILUCE BARBOSA LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO BARBOSA LEAL - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA DE BRITO LEAL - SUCESSOR
AGRAVADO
: MARIA EDMERE BARBOSA LEAL SILVA - SUCESSOR
AGRAVADO
: MANOEL BASILIO DA SILVA NETO - SUCESSOR
ADVOGADO
: MARCONI LEAL EULÁLIO - PB003689
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
SUCES. DE
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436
Documento eletrônico VDA54620340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:48
Código de Controle do Documento: 16a3a0a8-453e-4f0b-8c12-ce460b9d8e27

RENATA MARINHO MACEDO - RJ104613
PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - RJ159485
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:48
Código de Controle do Documento: 16a3a0a8-453e-4f0b-8c12-ce460b9d8e27